Tribunal: TJMT
Processo: 0004196-67.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALEXSANDRO HIGINO DA SILVA
OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS
APELADO(S):
ALEXSANDRO HIGINO DA SILVA
OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 142227/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO REIVINDICATÓRIA — CONTROVÉRSIA ACERCA DE PROPRIEDADE E DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS IMÓVEIS — REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA POR TODAS AS PARTES DO PROCESSO, INCLUSIVE PERICIAL — INDEFERIMENTO — PRODUÇÃO DE PERÍCIA PARA ESCLARECIMENTOS DOS FATOS — NECESSIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — RECURSOS PROVIDOS — SENTENÇA ANULADA.
Quando a matéria tratada nos autos não é exclusivamente de direito, a demandar a necessária instrução probatória, requerida em todos os meios pelas partes no tempo oportuno, o julgamento antecipado da lide pelo Juízo caracteriza cerceamento de defesa, consequentemente, a sentença deve ser anulada para que o processo prossiga com o devido esclarecimento dos fatos, determinando-se a produção dos meios de provas necessários.

APELANTE(S):
ALEXSANDRO HIGINO DA SILVA
OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS
APELADO(S):
ALEXSANDRO HIGINO DA SILVA
OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Alexsandro Higino da Silva e Obras Sociais Francisco de Assis para reformar a sentença de fls. 216/217 que, proferida em ação reivindicatória proposta por Alexsandro Higino da Silva contra Obras Sociais Francisco de Assis e, denunciado à lide, Município de Barra do Garças, julgou improcedente o pedido de reivindicação do imóvel objeto da lide.
O apelante Alexsandro Higino da Silva aduz que o Município de Barra do Garças realizou a doação dos imóveis de sua propriedade, e entende não ter havido desapropriação indireta dos imóveis “pois os lotes não foram objeto de desapropriação, e caso tivesse havido mesmo que na forma indireta essa teria que ter sido em prol do município e não para entidade privada com fins lucrativo, como é o caso da primeira recorrida”.
Assegura que “o interesse do recorrente no prosseguimento do feito é decorrente da segurança jurídica no exercício de seu direito reivindicatório dos imóveis em testilha, visto que como consta nos autos, os imóveis que lhes pertencem não estão sequer sendo ocupados pela Primeira Recorrida, cristalino o equívoco do magistrado ‘a quo’ ao extinguir o feito sem a devida instrução do processo”.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos contidos na ação originária.
Contrarrazões de Obras Sociais Francisco de Assis apresentadas às fls. 230/231verso.
O apelante Obras Sociais Francisco de Assis afiança que, em que pese a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos do autor, agiu em detrimento de seu direito, tão somente no ponto em que determina a desocupação de parte da via pública por ela ocupada com obras sociais.
Relata que “o magistrado foi mais além, não concedeu à requerida/apelante a oportunidade de defesa, nem sequer de prestar uma justificativa diante de uma determinação gravíssima à Entidade Beneficiente, capaz de causar sérios prejuízos financeiros e sociais para uma coletividade de mais de 5.000 (cinco mil) pessoas”.
Contrarrazões de Alexsandro Higino da Silva apresentadas às fls. 260/261.
O Município de Barra do Garças apresenta contrarrazões às fls. 269/274, pugnando pelo não provimento de ambos os recursos.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por Alexsandro Higino da Silva e Obras Sociais Francisco de Assis para reformar a sentença de fls. 216/217 que, proferida em ação reivindicatória proposta por Alexsandro Higino da Silva contra Obras Sociais Francisco de Assis e, denunciado à lide, Município de Barra do Garças, julgou improcedente o pedido de reivindicação do imóvel objeto da lide.
Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Extrai-se dos autos que o apelante Alexsandro Higino da Silva ajuizou ação reivindicatória com objetivo de exigir a desocupação pela segunda apelante Obras Sociais Francisco de Assis, alegando, em síntese, ser legítimo proprietário de 9 (nove) lotes situados na zona urbana da cidade de Barra do Garças –MT, no loteamento denominado “Jardim Nova Barra do Garças”, quadra 475, sendo cinco lotes na Rua Rui Barbosa (Lotes 5, 6, 7, 8, 9), e quatro na Rua Itapajós (Lotes 4, 3 e 2), objetos das matrículas nos 65.236, 65.237, 67.238, 67.239, 67.240, 67.232, 67.233, 67.234 e 67.235, registrados por Escritura Pública no Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral do Município de Aragarças – Goiás (fls. 16/17), na data de 27 de março de 2013.
Por outro lado, verifica-se que o segundo apelante Obras Sociais Francisco de Assis, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, e Entidade Espírita Filantrópica sem fins lucrativos, recebeu em comodato as Quadras no 475 e 476 do Loteamento Jardim Nova Barra do Garças do Município de Barra do Garças por meio da Lei Municipal no 2.132, de 16 de dezembro de 1998, com objetivo de “implantação de Projeto na Área de Assistência, Educação, e Capacitação Profissional e Geração de Rendas que será desenvolvido junto à comunidade local”. (fls. 103).
Após o vencimento do contrato de comodato entre a Prefeitura do Município de Barra do Garças e a Organização Obras Sociais Francisco de Assis, o Município realizou a doação dos Lotes no 475 e 476 à Organização através dos Títulos de Propriedade no 6.591 e 6.564 (fls. 99/100), na data de 17 de junho de 2002.
Imperioso constar que às fls. 109 dos autos, o Governador do Estado de Mato Grosso à época dos fatos, por meio da Lei no 7.701, de 4 de julho de 2002, declarou de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, com sede no Município de Barra do Garças. (fls. 109). De fato, as obras sociais realizadas pela Entidade no Município de Barra do Garças, como a execução gratuita de programas sociais, profissionalizantes e assistenciais, promove também programa educacional pela Creche Maria de Nazaré em período integral, fatos estes fartamente demonstrados pelos documentos e fotos colacionados às fls. 106/145.
Verifica-se também, que após receber em doação os lotes objeto do litígio, o apelante/apelado Obras Sociais Francisco de Assis buscou regularizar a situação de escrituração dos Lotes no 475 e 476 doados pela Prefeitura em Cartório Público, todavia, diante das dificuldades encontradas, protocolou pedido administrativo de assistência do Município para fazê-lo, conforme resposta da Secretária Municipal de Finanças do Município:
“I - O Cartório só registrará com as ordens do dono do loteamento, mesmo em posse do Título de Propriedade de números 6.591 e referente da quadra 475 do jardim Nova Barra e número 6.564 da quadra 476 do Jardim Nova.
II – Que um Senhor chamado Cristiano já tinha registrado 6 lotes na quadra 475 ou seja, dentro da quadra doada pelo Prefeito e que mesmo sabendo que havia o título não ia ficar no prejuízo e como estava de posse de uma autorização de registro da imobiliária foi ao cartório e registrou para garantir os seus direitos, prejudicando ainda mais a Associação Espírita Francisco de Assis.
Após solicitado ao setor de Departamento de Terra o mesmo foi informado verbalmente pelo funcionário Barbosa do Departamento que estas quadras pertencem ao Município, no entanto, o mesmo não tem nenhum documento referente as quadras e que também informou que tem documento no setor jurídico sobre estas quadras que foram dadas em dação em pagamento.
Em tempo informamos que o Cartório de Registro só pode registrar estas quadras em nome da Associação Espírita Francisco de Assis depois que o município a registrar (...)”.
Não obtendo êxito na tentativa de registro dos Lotes, mais uma vez, o apelante/apelado Obras Sociais Francisco de Assis encaminhou ofício ao Prefeito Municipal em 24 de abril de 2013, com as seguintes informações:
“(...) Informamos que apesar de várias tentativas, não conseguimos a Escritura dos Títulos de Propriedade 6564/2001 e 6591/2002 expedidos pela Prefeitura.
Indo ao Cartório (2003) o mesmo alegou falta de autoridade do Município para o registro encaminhando-nos para colher assinatura de autorização junto a Imobiliária E. L. Esteves, uma vez que estavam registrados em seu nome.
(...)
Relatamos a ocorrência ao então vereador Antonio Moraes Neto, ocasião em que estava entrando com projeto na Câmara Municipal solicitando a extensão de rede de energia elétrica até o local das Obras Sociais, e o mesmo nos orientou que, não nos preocupássemos pois já possuíamos os Títulos de Propriedade dos Terrenos e isso era o suficiente, e que estes mal-entendidos sempre aconteciam com terrenos daquela localidade.
(...)
De outra vez, em 2007, fomos novamente ao Cartório para o Registro e nesta ocasião informaram-nos que a Imobiliária E.L.Esteves estava sendo representada pela Sra. Judite, esposa do Sr. Eurípedes, e que ela poderia assinar a autorização para registro no Cartório. (...) fomos então ao seu encontro (...) não assinou alegando tratar-se de questão em que somente o prefeito é quem tinha condições de resolver.
(...)
Por fim, enviamos expediente ao prefeito Wanderley solicitando providências na determinação do devido registro (conforme cópia do ofício anexa), mas infelizmente mais uma vez não obtivemos resposta.
(...)
Ato contínuo, fomos até o Departamento de Terras, tentar descobrir o que havia acontecido, uma vez que o terreno doado foi indicado através do Plano Diretor e locado por aquele Departamento de Terras. Na ocasião, o servidor nos informou que acreditava que o problema estava ligado a uma autorização em que a Imobiliária cedia à Prefeitura terrenos para quitação de dívidas com IPTU à prefeitura e que este contrato havia sido extraviado e/ou queimado por ocasião da ocorrência de um incêndio que consumiu com muitos documentos ligados ao Setor de IPTU da Prefeitura. (...)”. (fls. 120/122).
Além de não haver nos autos esclarecimento de todo esse imbróglio acima relatado, o apelante Alexsandro Higino da Silva alega em suas razões que “os imóveis que lhe pertencem não estão sequer sendo ocupados pela primeira recorrida”, o que demonstra que a causa carece de instrução probatória, notadamente perícia técnica tanto documental como no local dos terrenos para realização da identificação dos perímetros de cada lote e seus limites, além da realidade das ocupações dos imóveis e suas confrontações.
E no tocante ao recurso do apelante Obras Sociais Francisco de Assis, tão somente na parte acerca da determinação de desocupação de parte de via pública, do mesmo modo, não há como aferir pelos documentos constantes nos autos qual o limite ultrapassado que atingiu a via pública, bem como qual a viabilidade e aproveitamento nos dias atuais que tal determinação pode vir a causar, considerando-se o caso concreto de entidade filantrópica atuante em obras sociais de extrema importância para a sociedade municipal.
A sentença combatida foi proferida em audiência de conciliação, de forma antecipada, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“Primeiramente registro que entre os imóveis que supostamente foram esbulhados pela requerida Obras Sociais, temos parte da via pública, que foi indevidamente bloqueada por muros.
As vias públicas, conforme preceito constitucional são bem de uso comum do povo, logo não podem ser utilizadas com exclusividade por particulares. Para o uso exclusivo de bem público há a necessidade de legislação especial, lei esta que sequer é ventilada no presente caso.
Assim determino que o requerido libere a via pública, em 30 (trinta) dias, comprovando nos autos, caso do contrário deve ser imediatamente acionado o Ministério Público e o Município de Barra do Garças para que promovam os atos necessários à liberação da via pública, sob pena de responsabilidade dos administradores.
A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o próprio mérito, razão pelo qual apreciarei na fundamentação.
No caso em tela, em verdade, está a cerne se houve ou não a desapropriação do imóvel, pois a parte ré apresenta documentos públicos que indicam que houve cessão de comodato e posterior doação da área ao requerido Obras Sociais.
Em havendo o interesse público, perde o objeto do pedido reivindicatório, já que o particular não pode impor o gozo e reaver a área contra os interesses gerais, cabendo ao prejudicado a busca do devido ressarcimento nos termos do disposto constitucional.
Desta feita, é público e notório o fim social do requerido Obras Sociais Francisco de Assis e que o denunciado Município de Barra do Garças detém de competência legislativa e administrativa para promover desapropriação por interesse público, somente resta atestar aos autos se já houve o decreto de desapropriação.
Ainda que inexistente o referido decreto, o ato já se perfez para todos os efeitos, inclusive com grande publicidade, posto que conforme o título de propriedade emanado pela municipalidade, decreto no 6.564 (doação da quadra no 476) e decreto no 6.591 (doação da quadra no 475) a destinação municipal da área ao requerido é incontestável, estando o mesmo na posse e gozo da área por período superior a 15 anos, promovendo benfeitorias no imóvel.
Nesse sentido, entendo que o autor não possui mais a propriedade do imóvel já que a desapropriação, ainda que indireta, ocorreu com todos os seus efeitos legais.
Por essas razões entendo desnecessária a produção das provas requeridas devendo o feito ser extinto no estado em que se encontra para que os prejudicados possam tutelar seus direitos ou contra o Município, no caso de não haver justa indenização ao anterior proprietário, ou perdas e danos contra este que indevidamente alienou o imóvel.
Diante do exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, e as referências constitucionais citadas, julgo improcedente o pedido de reivindicação do imóvel ao particular pelo interesse público reconhecido.
Deixo de condenar o autor às custas e honorários pois beneficiário da justiça gratuita.
Após a coisa julgada e comprovada a liberação da via pública, arquive-se.
Publicada em audiência.
Saem as partes intimadas. Registre-se oportunamente”. (fls. 216/217).
Em ambos os casos trazidos nas apelações, entendo ser necessária a produção de prova pericial para esclarecer a legitimidade do título de propriedade que ampara o pleito reivindicatório, se, de fato, algum dos imóveis indiciados estão verdadeiramente ocupados, bem como acerca dos limites ultrapassados pelas edificações do segundo apelado em via pública.
Como se observa às fls. 10, 92, e 157, todas as partes envolvidas no processo requereram a produção de provas documentais, testemunhais e pericial.
Ademais, o apelante Obras Sociais Francisco de Assis suscitou em sua contestação a conexão da presente ação originária com a Ação reivindicatória código no 171551, em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em que se discute o Lote no 476 do loteamento Jardim Nova Barra, e para evitar-se decisões contraditórias, requereu-se o apensamento das ações, todavia, o pedido não foi apreciado pelo Juízo de Primeira Instância.
Com efeito, a controvérsia dos apelantes está a depender de provas que evidenciem a presença dos requisitos legais referente a propriedade e limitações dos imóveis, além de características peculiares ao caso, qual seja, titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada; que a coisa seja individualizada, identificada e que esteja injustamente em poder do réu, que, de fato, não é possível verificar inequivocamente no momento processual, ante a falta de realização da instrução processual que o caso requer, especialmente a produção de prova pericial.
E nesse aspecto procede a irresignação de ambos os apelantes, visto que ambos alegaram em suas razões, na hipótese, ter ocorrido o indevido julgamento antecipado da lide, e no caso, ocasionando cerceamento de defesa.
Neste sentido, este Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR - ACIDENTE DE TRÂNSITO QUANDO SE ENCONTRAVA EM DILIGÊNCIA POLICIAL– REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0002645-92.2017.8.11.0010, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 2 de junho de 2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - REIVINDICATÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - SENTENÇA CASSADA. Ocorre cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado, quando não há nos autos, elementos suficientes para a formação do convencimento do juiz. A prova pericial é indispensável, na ação reivindicatória, quando a controvérsia depende de provas evidentes da existência dos requisitos legais referente à posse e propriedade dos imóveis, qual seja, titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada; que a coisa seja individuada, identificada e que a coisa esteja injustamente em poder do réu”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0074274-45.2006.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 17 de setembro de 2007).
Ante o exposto, dou provimento a ambos os recursos, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno do autos ao Juízo de Primeira Instância para prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória e realização de prova pericial necessária, além de apreciação da questão atinente à conexão com a Ação Reivindicatória código no 171551, em trâmite na Terceira Vara Cível da mesma comarca.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR